Tribunal: TJPA
Processo: 0018373-15.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018373-15.2005.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO LOURIVAL DO NASCIMENTO, IDALCY MACHADO DO NASCIMENTO, JOSIANE MACHADO DO NASCIMENTO

APELADO: FRANCISCA IVANNEYD DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE REJEITOU ACLARATÓRIOS DAS EMBARGANTES
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA –
HERDEIRO FALECIDO NO CURSO DA DEMANDA – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO COM REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE, OU, NA AUSÊNCIA, PELO CONJUNTO DOS HERDEIROS – ART. 75, VII DO CPC – VIÚVA E FILHA QUE ISOLADAMENTE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PROCESSUAL
– JURISPRUDÊNCIA DO
STJ – CO-HERDEIROS – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada estaria em confronto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
de que enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro tem legitimidade para ajuizar ação em defesa do patrimônio comum deixado pelo falecido.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada,
e
m se tratando de
espólio
, a legitimidade ativa ou passiva para a representação de tal ente despersonalizado está restrita ao inventariante, ou, se não aberto o
inventário
, ao conjunto dos herdeiros, consoante o disposto no art.
75
, inciso
VII
do
CPC
.

3 –
Acerca do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
de que enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro tem legitimidade para ajuizar ação em defesa do patrimônio comum deixado pelo falecido, insta esclarecer que o coerdeiro, na hipótese, é o do autor da herança, o que não ocorre no caso em exame, visto que as embargantes são coerdeiras do herdeiro falecido do autor da herança.

4 –
Considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pelos embargantes constituem em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Por fim, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, aptas a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, entretanto, esclareço que a eventual recalcitrância das embargantes em utilizar a via aclamatória com escopo de rediscutir matéria, ensejará a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018373-15.2005.8.14.0301

EMBARGANTE
:

IDALCY MACHADO DO NASCIMENTO

EMBARGANTE
:
JOSIANE MACHADO DO NASCIMENTO

INTERESSADO:
ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE RAIMUNDO LOURIVAL DO NASCIMENTO

EMBARGADA:
FRANCISCA IVANNEYD DO NASCIMENTO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
IDALCY MACHADO DO NASCIMENTO

e
JOSIANE MACHADO DO NASCIMENTO

em

face de
ESPÓLIO DE RAIMUNDO LOURIVAL DO NASCIMENTO
,
FRANCISCA IVANNEYD DO NASCIMENTO
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
11678352
, que rejeitou os aclaratórios anteriormente oposto pelas embargantes.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DAS EMBARGANTES
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
HERDEIRO FALECIDO NO CURSO DA DEMANDA – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO COM REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE, OU, NA AUSÊNCIA, PELO CONJUNTO DOS HERDEIROS – ART. 75, VII DO CPC – VIÚVA E FILHA QUE ISOLADAMENTE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PROCESSUAL
– JURISPRUDENCIA DO
STJ – COERDEIROS – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a apelante
IDALCY MACHADO DO NASCIMENTO e JOSIANE MACHADO DO NASCIMENTO,

Embargos de Declaração (ID.
11997666
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada estaria em confronto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
de que enquanto não realizada a partilha, o co-herdeiro tem legitimidade para ajuizar ação em defesa do patrimônio comum deixado pelo falecido.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
12173745
), aduz que as alegações das embargantes não se enquadram nas hipóteses insculpidas no art. 1.022 do CPC, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada estaria em confronto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
de que enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro tem legitimidade para ajuizar ação em defesa do patrimônio comum deixado pelo falecido.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Repisasse, é estreme de dúvidas que a legitimação processual para pleitear qualquer direito referente ao eventual patrimonial do falecido é do seu espólio, por meio do inventariante (art. 75, VII, do CPC/2015), ou, se não aberto ou findo o inventário, pela sucessão, através de todos os herdeiros e até mesmo coerdeiros.

In casu, inexiste informação acerca da eventual formação do espólio do herdeiro falecido, Sr. José Francisco do Nascimento, tampouco, se evidencia a presença de todos os herdeiros desse na presente demanda, visto a existência de outros filhos indicados na respectiva Certidão de Óbito (ID. 9628227 – p. 07).

[...]”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada,
e
m se tratando de
espólio
, a legitimidade ativa ou passiva para a representação de tal ente despersonalizado está restrita ao inventariante, ou, se não aberto o
inventário
, ao conjunto dos herdeiros, consoante o disposto no art.
75
, inciso
VII
do
CPC
.

Acerca do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
de que enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro tem legitimidade para ajuizar ação em defesa do patrimônio comum deixado pelo falecido, insta esclarecer que o coerdeiro, na hipótese, é o do autor da herança, o que não ocorre no caso em exame, visto que as embargantes são coerdeiras do herdeiro falecido do autor da herança.

Na verdade, as embargantes reproduziram quase que
ipsis litteris
os aclaratórios já rejeitados por esta Colenda Turma, restando
evidente que as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

Por fim, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, aptas a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, entretanto, esclareço que a eventual recalcitrância das embargantes em utilizar a via aclamatória com escopo de rediscutir matéria, ensejará a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/02/2023